Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728644-66.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA, B. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por SANDRA SOUZA DE OLIVERA e BRAYAN SOUZA DE OLIVEIRA SOARES: “I - Trata-se de requerimento da parte autora, SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA e outro, em ID 240482932, para que não sejam recebidos os quesitos apresentados pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, em razão de sua intempestividade, conforme certificado no ID 240046589. II - Verificada a intempestividade da manifestação do IGESDF, conforme certidão de ID 240046589, INDEFIRO o recebimento dos quesitos apresentados pelo referido instituto (ID 240282826), determinando sua exclusão dos autos. III - Em relação aos quesitos apresentados pela parte autora (ID 239899795) e pelo Distrito Federal (ID 239247659), RECEBO-OS para fins de produção da prova pericial. IV - DEFIRO o pedido da parte autora contido no item 4 da petição de ID 239899795, referente a intimação do MPDFT, o órgão fiscalizados já cadastrado nos autos e participando do feito. Assim, Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 465, §1o, do CPC. V - Após o transcurso do prazo do Ministério Público, e considerando que as partes e o Ministério Público já foram intimados para manifestação nos termos do § 1o do art. 465 do CPC (ID 236804186), intime-se a perita nomeada, Dra. ADRIANA FERREIRA BARROS AREAL, preferencialmente por e-mail ou telefone, certificado nos autos, para, em CINCO DIAS (art. 465, § 2o, do CPC), dizer se aceita o encargo, apresentar currículo com comprovação de especialização, indicar contatos profissionais e apresentar proposta de honorários, devendo ser cientificada de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e que deverá observar o disposto na Portaria 116/2024. VI - Fixo o prazo para entrega do laudo em 30 (TRINTA DIAS), contados a partir da intimação da Perita para o início dos trabalhos, após a homologação dos honorários periciais.” O Agravante sustenta (i) que o recurso é cabível com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; (ii) que “o entendimento exarado pelo d. Juízo de origem contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a jurisprudência pacífica do c. STJ, o qual entende que o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC não é preclusivo, admitindo-se a flexibilização do prazo legal, desde que não tenha ocorrido o início dos trabalhos periciais”; (iii) que “os quesitos apresentados são fundamentais à defesa dos direitos do Agravante, de modo que a sua exclusão dos autos acarretará evidente cerceamento de defesa, o que não se pode admitir e é vedado no ordenamento jurídico pátrio”; e (iv) que, “conforme se observa da decisão agravada, ainda não houve início dos trabalhos periciais, de forma que o recebimento dos quesitos formulados pelo Agravante não traz quaisquer prejuízos ao regular andamento do processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “o recebimento dos quesitos apresentados sob id 240282826, como forma de resguardar os seus direitos”. Preparo recolhido (ID 73991563). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, no caso admissibilidade de quesitos, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator